Tribunal: TJSP
Processo: 1037968-80.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037968-80.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUMINI SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO LTDA, é embargada CIELO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037968-80.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 44503
2
VOTO No: 44503
EDCL.No: 1037968-80.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo - 5a VC R REG SANTO AMARO
EBTE. : LUMINI SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO LTDA.
EBDA. : CIELO S.A.
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos a v. acórdão que deu
provimento a sentença que julgara procedente ação dita “declaratória de nulidade de
cláusula contratual cumulada com pedido indenizatório por dano material...” relativa
a operações com cartão de crédito, de modo a declarar nula cláusula de contrato de
credenciamento ajustado entre as partes e impor condenação por danos materiais.
Alvitrando efeitos prequestionatórios, sustenta a embargante
que o aresto foi omisso no “que tange à validade e legitimidade das cláusulas que
tratam de chargeback, com o equilíbrio, a boa fé e a função social que regem os
contratos, bem como a aplicação teoria finalista mitigada, a qual amplia o conceito
de consumidor autoriza a aplicação do CDC no presente caso”.
Pede a embargada, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil), a tanto não equivalendo as
alegações feitas no recurso; pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na
decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração; reproduz, aliás, em linhas gerais, exatamente a matéria
anteriormente discutida e resolvida nos autos;
Segundo, porque a empresa embargante, ao que parece, não se
avisou de que o v. acórdão possui fundamentação adequada e suficiente, para
alicerçar suas conclusões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037968-80.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 44503
3
Assim, lá constam as razões pelas quais foi reformada
sentença de primeiro grau, particularmente porque “a apelada assinou contrato com
a apelante que, em sua cláusula 21a, expressamente autoriza o cancelamento da
operação ou estorno do valor creditado (“chargeback”) (fls. 33/34)” e, mais
ainda, que “a autorização dada pela apelada para a realização da compra não
afasta a incidência da cláusula acima que expressamente condiciona o
pagamento a não contestação da compra pelo consumidor”, sem contar que “foi a
própria apelante quem deu causa ao prejuízo de que se queixa. Com efeito, foi
ela quem optou por realizar a venda à distância, via internet, sistema que não
permite a aposição de assinatura, senha ou mesmo identificação pessoal do
adquirente de produtos. Somente a ela, portanto, se podem imputar os riscos
dessa atividade, particularmente no que toca à utilização fraudulenta do cartão
de crédito ou de seus dados por terceiro não autorizado.”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas descontentamento com
o resultado e polemização com o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210. IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se,
por
fim,
que,
quanto
a
eventual
prequestionamento, bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator